Tribunal: TJMT
Processo: 0002799-43.2008.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002799-43.2008.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JORGE CINPAK - CPF: 213.232.599-53 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que

rejeitou os primeiros
Aclaratórios
opostos.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Segundos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos pelo ora embargante.

Ele sustenta omissão no julgado, alegando que o acórdão
não se manifestou sobre a obrigatoriedade de se aplicar a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e homologou acordo coletivo para solução das demandas envolvendo expurgos inflacionários.

Argumenta perda superveniente do objeto da ação, requerendo a extinção do processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão ora embargado enfrentou, de forma expressa, todas as alegações do embargante, concluindo, acertadamente, que não havia omissão quanto à ADPF 165, pois o
mérito da controvérsia sobre expurgos inflacionários sequer foi apreciado,
tendo o acórdão anterior se limitado ao exame do pressuposto de admissibilidade recursal.

Reitera-se que a Apelação interposta pelo ora embargante sequer passou pelo juízo de
admissibilidade
recursal, uma vez que suas razões estavam dissociadas, o que levou ao seu não conhecimento por vício formal
. E diante disso, o mérito
da causa – expurgos inflacionários- não foi analisado, motivo pelo qual não foi aplicada a tese adotada na ADPF 165 do STF.

Estes
segundos embargos não apontam qualquer vício novo
e l
imitam-se a repetir
as mesmas alegações já expressamente afastadas, o que
evidencia
, sua natureza manifestamente protelatória. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Nesse contexto, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, entendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
e, em razão de seu caráter manifestamente protelatório, condeno o embargan
te
ao pagamento de multa de 2
%
sobre

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026